Tribunal: TCU
Processo: 020.373/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região, enviado ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Ericsson Alves Pinto, ex-ocupante do cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, § 1o, e 262, do Regimento Interno, e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Ericsson Alves Pinto e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pelo interessado até a data de ciência desta decisão pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência da decisão: 9.3.1.1. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável; 9.3.1.2. comunique ao interessado a presente deliberação e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. emita novo ato, livre das irregularidades ora apontadas, em substituição ao ato de aposentadoria de Ericsson Alves Pinto, submetendo-o a nova apreciação deste Tribunal; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente do julgamento deste Tribunal.